Tribunal: TJPA
Processo: 0009916-28.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009916-28.2018.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157, §2º, I e II, do CP - PENA DE 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDENTE. PROVAS FRÁGEIS
. É de se invocar a prevalência da dúvida se a prova é frágil a embasar um decreto condenatório, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009916-28.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MARIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DE SOUZA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A condenação se deu em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime do art.157, §2º, I e II do CP, bem como 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática do crime do art.244-B do ECA.

Consta da denúncia, que no dia 02 de maio de 2018, às 12h45min, o apelante, juntamente com um comparsa menor de nome Pedro Vinícius, praticaram roubo em uma Van, de placa DSU-5125, em frente ao Parque Shopping, localizado na Av. Augusto Montenegro, em Belém.

Estavam o apelante e o menor em uma motocicleta, quando o menor Pedro desceu e adentrou em um veículo de transporte alternativo, abordando os passageiros e anunciando o assalto. Utilizando-se de uma arma de fogo, roubou os celulares das pessoas que ali estavam.

Após o delito, as vítimas
Juscelino Correa Pacheco, Regiane Santa Brígida de Jesus e Willen Ribeiro Tavares,
começaram a gritar para uma viatura da Polícia Militar, que estava nas imediações. Diligenciando, os policiais conseguiram deter imediatamente o apelante e o menor, efetuando a prisão do apelante e o conduzindo à Delegacia de Polícia, para instauração do flagrante.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157, §2º, I e II do CP e art. 244-B do ECA (fls.02-05). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante a 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art.157, §2º, I e II, do CP e art.244-B do ECA (fls.54-62).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e alteração na dosimetria da pena, especificamente no que se refere à fixação da pena-base, quando da valoração do vetor do art.59 do CP, qual seja
antecedentes criminais.
Ainda pleiteia pela absolvição quanto à Corrupção de Menores, argumentando a inexistência de prova cabal da menoridade de Pedro. Ao final, requer fixação de regime prisional menos gravoso, já que a pena aplicada foi inferior à 08 anos (fls.68/75).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento parcial do recurso (fls.83/89).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que a sentença guerreada seja reformada, absolvendo o recorrente (fls.94/96).

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo
a absolvição por falta de provas da autoria delitiva
. Pugna ainda o
redimensionamento da pena
,
quanto à fixação da pena-base
, no que diz respeito à valoração de vetor do art.59 do CP, qual seja
antecedentes criminais.
Ainda pleiteia pela modificação quanto a condenação do crime de Corrupção de Menores, sob alegação de não estar comprovada a menoridade de Pedro. Ao final pugna por regime inicial de pena menos gravoso.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte deve acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença não está escorreita ao condenar o apelante, havendo equívoco que merece reparo, sob pena de incorrer-se em nefasta injustiça.

Cumpre-se esclarecer, no que diz respeito ao pleito de
absolvição por insuficiência de provas
, que merece prosperar. A materialidade do crime de roubo qualificado está perfeitamente comprovada. No entanto, com relação a autoria delitiva, esta deixa dúvida razoável quando da análise das provas colhidas nos autos, sendo inquestionável a necessidade de absolvição, em respeito ao
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é válido frisar que durante a execução do delito, todos as vítimas apenas viram o adolescente Pedro, que entrou na Van, as ameaçou com arma de fogo, subtraindo-lhes os celulares. Nenhuma das vítimas, ou testemunhas, conseguiram afirmar com certeza, que a moto do recorrente estava acompanhando a Van durante todo o assalto, sendo impossível evidenciar o liame subjetivo entre o adolescente e o apelante, quanto à intenção de praticarem o roubo juntos.

Diante disso, a autoria delitiva
in casu
não se comprovou cabalmente pelo acervo probatório. O adolescente que praticou o roubo, vítima da suposta corrupção de menores, narra em ambas as fases da persecução criminal, que o mototaxista não tem ligação nenhuma com o crime, que ele praticou o roubo totalmente sozinho. Que ao terminar a subtração da
res furtiva,
saiu pela porta da Van, momento em que viu um mototáxi parado no sinal, então subiu na moto e ordenou que acelerasse em fuga.

Relatou em juízo, na apuração do ato infracional, que o apelante não teve qualquer envolvimento com o ato ilícito (Fls.38 - Mídia - 00h47min); que a Van parou no sinal, e só nesse momento viu o mototaxista, saindo do veículo, subindo na moto e falando pro motorista fazer a corrida (Fls.38 - Mídia - 01min39seg); que quando desceu da Van escondeu a arma, que o apelante não viu que ele estava armado ao subir na moto (Fls.38 - Mídia - 02min34seg).

Já a vítima
Regiane Santa Brígida de Jesus
asseverou que ouviu falar que o homem da mota estava seguindo a Van durante assalto, ou seja, mostrou que não tinha certeza disso, que apenas ouviu suposições (Fls.34 - Mídia - 02min27min). Ela afirmou categoricamente que não viu em momento algum se a moto realmente estava seguindo a Van durante o crime.

No mesmo sentido, a vítima
Juscelino Correa Pacheco
disse em sua oitiva, que não viu se a moto seguia a Van durante o roubo, apenas ouviu de algumas pessoas a referida suposição, que quem subiu armado na Van e praticou o crime, foi apenas o adolescente (Fls.34 - Mídia - 00min42seg). Portanto, a dúvida da autoria do crime por parte o apelante é evidente, tendo em vista que absolutamente ninguém ouvido em juízo, viu de fato a Van sendo acompanhada pela moto durante o assalto.

A testemunha
Carlos Fernando Amorim Gonçalves
afirmou que trabalha com o recorrente há cerca de 02 anos, no ponto de mototáxi, e que nunca ouviu falar que ele tivesse envolvimento com crimes, que inclusive estranhou quando ouviu os fatos de que trata o presente processo (fls.34 - Mídia - 01min34seg). Igualmente, a testemunha
Leudinalva Anjos de Jesus
, declarou que nunca chegou ao seu conhecimento nenhuma reclamação sobre a conduta do apelante, que ficou surpresa quando soube do crime (Fls.34 - Mídia - 01min50seg).

Ouvido sob o crivo do contraditório, o recorrente apresentou sua versão dos fatos, de que estava trabalhando como mototáxi naquele dia, e quando parou no sinal, um rapaz desceu de uma van, subiu na sua moto e lhe ordenou que fizesse uma corrida. Ele nega veementemente que tivesse qualquer relação com o crime cometido. E seu interrogatório, seus relatos foram firmes, coerentes e harmônicos com o que declarou na presença da autoridade policial. Assim, a dúvida de sua autoria, se mostra cada vez mais insuperável.

Esse relato, de fato, é compatível com a narrativa do menor que praticou o assalto dentro da Van. Dessa forma, pairam dúvidas quanto à intenção do recorrente, de praticar o crime juntamente com o adolescente.

Para além disso, em que pese o parecer ministerial não ser vinculativo, observa-se nos autos, que desde a apresentação das Alegações Finais, a ilustre representante do Ministério Público, milita em favor da absolvição do recorrente, em virtude de insuficiência de provas da autoria delitiva, requerendo a improcedência da própria Denúncia (fls.39-43).

O referido entendimento foi ratificado na apresentação de Contrarrazões à Apelação, oportunidade em que mais uma vez o Ministério Público afirma não haver comprovação da autoria delitiva, por isso o apelante deve ser absolvido (fls.82/89).

Na mesma vertente, a ilustre Procuradoria de Justiça se manifesta. Em seu parecer, a nobre Procuradora de Justiça aduz que o recurso deve ser provido, tendo em vista que restaram dúvidas quanto à autoria delitiva do recorrente, sendo a absolvição medida que se impõe (fls.94-96).

Diante do contexto e das circunstâncias em voga, entendo que a dúvida milita em favor do apelante, a impor sua absolvição
in casu
, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É até possível que reste em cada um dos operadores da lei a íntima convicção quanto à culpabilidade do acusado. Todavia, para uma condenação não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas. E,
in casu
, depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida.

Destarte, tenho que deve vigorar a absolvição em homenagem ao princípio da ampla defesa e do
in dubio pro reo,
já que não restou suficientemente demonstrada a veracidade da acusação imputada ao apelante, consoante norma do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para absolver o acusado, com base no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora